Tribunal: TJMT
Processo: 1034984-39.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034984-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (AGRAVANTE), VANIA MARIA SOARES DE SENA - CPF: 322.909.001-25 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE VALDEVINO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 018.129.551-20 (AGRAVADO), ELIZETE RODRIGUES SILVA - CPF: 219.766.351-87 (AGRAVADO), ECIONE MORAES SILVA - CPF: 261.149.251-49 (AGRAVADO), TATIANE MIRANDA RODRIGUES - CPF: 980.153.111-87 (AGRAVADO), JAIRO JOSE DA SILVA - CPF: 311.058.581-20 (PROCURADOR), GABRIEL LOPES TEIXEIRA - CPF: 058.271.911-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

i. caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, autorizando apenas o parcelamento das custas processuais. Os Agravantes alegam situação de grave crise financeira e
superendividamento
, demonstrando, por meio de documentos, a inexistência de liquidez para suportar as despesas do processo sem comprometer a subsistência familiar.

ii
. questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se os Agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça diante da alegada hipossuficiência financeira e do quadro de
superendividamento
documentalmente comprovado.

iii
. razões de decidir

3.
A gratuidade da justiça é direito fundamental assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e regulamentado pelos
arts
. 98 e seguintes do CPC, sendo presumida, nos termos do art. 99, § 3º, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

4.
A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando houver elementos suficientes a demonstrar capacidade financeira, o que não se verifica no caso concreto.

5.
A análise da movimentação bancária mensal, isoladamente, não afasta a hipossuficiência, especialmente quando há provas de
despesas essenciais e contínuas que consomem a totalidade dos recursos dos Agravantes.

6.
O conjunto probatório apresentado, incluindo extratos, boletos e comprovantes de despesas, evidencia gastos mensais significativos com itens essenciais, além de um quadro de
superendividamento
superior a R$ 3.000.000,00, reforçando a impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo da subsistência.

7.
A ausência de declaração de imposto de renda não inviabiliza a concessão do benefício quando há outros elementos idôneos e suficientes para aferição da condição financeira.

8.
A interpretação restritiva da norma que exige prova de absoluta miséria esvazia o conteúdo do direito de acesso à justiça e contraria o entendimento consolidado na jurisprudência.

iv
. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada por provas contundentes da capacidade financeira da parte.
2.
A existência de renda mensal, por si só, não impede a concessão da gratuidade da justiça, desde que demonstrado que as despesas ordinárias comprometem a subsistência familiar.
3.
O
superendividamento
amplamente comprovado constitui fundamento idôneo para o reconhecimento da hipossuficiência financeira e concessão do benefício da justiça gratuita.
4.
A ausência de declaração de imposto de renda não inviabiliza a análise da hipossuficiência quando presentes outros elementos robustos que demonstrem a incapacidade de arcar com os custos do processo.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
, AI nº 1011190-33.2018.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12.02.2019.

TJMT
, MS Cível nº 1000079-56.2025.8.11.9005,
Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 22.04.2025.

TJMT
, AI nº 0001737-48.2011.8.11.0009, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 01.02.2023.

TJSP
, AI nº 2173071-72.2024.8.26.0000, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 18.07.2024.

TJPR
, AI nº 0099888-81.2024.8.16.0000, Rel. Juíza Subst. Vania Maria da Silva Kramer, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA
e
VÂNIA MARIA SOARES DE SENA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos dos
Embargos à Execução nº 1001807-34.2025.8.11.0049
, que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, facultando, contudo, o parcelamento das custas processuais em
6
vezes.

Em suas
razões

(Id. 320139871)
, os Agravantes sustentam, em síntese, que atravessam grave crise financeira, encontrando-se em
estado de insolvência
de fato.

Alegam que, embora possuam uma movimentação financeira mensal
considerável
, suas despesas essenciais, que detalham e comprovam por meio de
extratos bancários, demonstrativos, boletos e recibos, consomem a integralidade de seus recursos, inviabilizando a constituição de reserva para o pagamento das custas processuais
.

Argumentam, ainda, que a precariedade de sua situação é agravada pela
existência de diversas outras ações de execução e monitórias ajuizadas em seu desfavor
, cujo montante total
ultrapassa a cifra de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
, além de
protestos de títulos em nome do primeiro Agravante.

Ressaltam que a
negativa do benefício viola o direito fundamental de acesso à justiça
, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, e que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar a perda do único imóvel do casal, que serve simultaneamente como moradia e local de trabalho, onde funcionam o escritório de advocacia do Agravante e a clínica odontológica de sua filha.

Por fim, pugnam pela concessão de efeito ativo ao recurso para que lhes seja
deferida a gratuidade da justiça
e, no mérito, pelo
provimento do agravo
para reformar integralmente a decisão recorrida.

A
liminar foi indeferida

(Id. 321385870
.

Nas contrarrazões,
os Agravados a defendem o acerto da decisão de
1º
grau
(Id. 325118866)
.

É o relatório.

Em pauta.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a
concessão do benefício da gratuidade da justiça
aos Agravantes.

De início, cumpre assentar que o recurso é cabível, nos termos do artigo 1.015, V, do
CPC
, e tempestivo.

A
ausência de preparo justifica-se
pela própria natureza da matéria impugnada, conforme auto
riza o artigo 101, § 1º, CPC
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Direto ao ponto, o
direito à gratuidade da justiça, insculpido como garantia fundamenta
l no artigo 5º, inciso LXXIV, CF
, assegura que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que compro
varem insuficiência de recursos”
.

O
preceito constitucional é regulamentado pelos art
.
98 e seguintes do
CPC
, que estabelecem as diretrizes para a concessão do benefício.

O art.
99, § 3º, do CPC, dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Contudo, essa
presunção
é
juris tantum
, ou seja,
relativa
, podendo ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, conforme preceitua o § 2º do mesmo artigo.

In
casu
, o Juízo
a quo
, após intimar os Agravantes para comprovarem sua hipossuficiência, indeferiu o pleito por entender que os documentos apresentados eram insuficientes, destacando a ausência da declaração de imposto de renda e a movimentação financeira que, a seu ver, seria incompatível com a benesse.

Com a devida
vênia
ao entendimento do nobre Magistrado de
1º
grau, a análise do conjunto probatório carreado aos autos conduz a uma conclusão diversa.

É fato que os
extratos bancários
demonstram uma movimentação mensal que, isoladamente,
poderia sugerir capacidade financeira
. Os próprios Agravantes
, aliás,
admitem um giro de capital médio de R$ 25.000,00.

Todavia, a
gratuidade da justiça
não se
destina
apenas àqueles em estado de miserabilidade absoluta, mas também
àqueles
que,
embora possuam renda
, não
dispõem de liquidez
para
arcar com as despesas processuais
sem comprometer o próprio sustento e o de sua família.

Nessa perspectiva, os Agravantes foram diligentes ao apresentar uma vasta documentação com o fito de contextualizar a referida movimentação financeira. Juntaram
demonstrativos de despesas, boletos, recibos e notas fiscais
que indicam gastos mensais elevados e contínuos com itens essenciais, como alimentação, saúde (planos e medicamentos de uso contínuo), moradia (energia elétrica), combustível e custos inerentes à atividade profissional do primeiro Agravante, da qual provém o sustento familiar.

O ponto nevrálgico que corrobora de forma contundente a tese de hipossuficiência, contudo, é o
quadro de
superendividamento
demonstrado
.

Conforme se extrai dos autos, os
Agravantes
figuram no
polo passivo de múltiplas ações de execução e monitórias
, cujos
valores consolidados ultrapassam a cifra de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
, além de
possuírem débitos fiscais protestados
.

Este cenário de
endividamento
agudo é um forte indicativo de
iliquidez
e de
severa crise financeira
, que
não pode ser ignorado na análise do pedido de gratuidade
.

A existência de um passivo de tal magnitude, em cotejo com a
renda mensal declarada
e as
despesas ordinárias
, torna verossímil a alegação de que o
pagamento das custas processuais
,

ainda que de forma parcelada,
comprometeria a subsistência do núcleo familiar
.

A decisão agravada e as contrarrazões dos Agravados apegam-se à ausência da declaração de imposto de renda.

Embora seja um documento relevante, sua apresentação não constitui requisito indispensável para a concessão do benefício, mormente quando outros elementos probatórios são suficientes para formar o convencimento do julgador.

Na hipótese
, a robusta documentação apresentada, especialmente a que comprova o
superendividamento
, supre a ausência do referido documento fiscal e confere densidade à alegação de hipossuficiência.

Interpretar a norma de forma a exigir prova de completa ausência de patrimônio ou renda seria esvaziar o conteúdo do próprio direito fundamental ao acesso à justiça. A
análise
deve ser
casuística
, ponderando-se a totalidade das circunstâncias fáticas.

Nesse
sentido,a
jurisprudência deste
TJMT
é firme ao reconhecer que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido quando comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, independentemente da demonstração de absoluta miserabilidade:

“

Se
as circunstâncias apresentadas pelos agravantes deixam evidente a falta de condições financeiras de arcarem com os custos processuais sem privarem do próprio sustento e de suas famílias, a benesse legal de gratuidade da justiça há de ser deferida
." (
TJ
MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011190-33.2018.8.11.0000, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019).

“
A gratuidade da justiça deve ser concedida quando o requerente comprova, por meio de documentos idôneos, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais
. A declaração de hipossuficiência, acompanhada de elementos objetivos como holerite e extratos bancários, é suficiente para caracterizar direito líquido e certo à assistência judici
ária
gratuita.”
(
TJMT
- MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1000079-56.2025.8.11.9005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 22/04/2025, Data de Publicação: 25/04/2025).

“
A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça desacompanhada de prova indicativas da capacidade econômica do beneficiário é insuficiente pa
ra a revogação da benesse." (
TJ
MT
- AI: 0001737-48.2011.8.11.0009, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data de Publicação: 07/02/2023).

Também destaco:

“
(
...
)
Na
forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça. Ausência de elementos que
invalidem a presunção de hipossuficiência financeira. Não se exige o estado de miséria absoluta para a concessão dos benefícios.
Na análise de provas da situação financeira, até o momento disponível nos autos, constata-se que a autora possui aparente condição de
superendividamento
. Ausência de lógica na hipótese de a autora ingressar com um pedido de repactuação de dívidas caso possuísse meios para saldá-las.
(
...
)
” (
TJSP
- Agravo de Instrumento: 21730717220248260000 Boituva, Relator: Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/07/2024).

“(...).
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Hipossuficiência econômica. Concessão do benefício. Recurso provido. I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da Justiça Gratuita em Embargos à Execução, sob a alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, sendo que o agravante alega estar
superendividado
devido a dívidas vinculadas à atividade rural e apresenta documentos que demonstram sua situação econômica.
(...).
Os
documentos juntados aos autos demonstram a compatibilidade das declarações do recorrente com sua situação financeira, não havendo evidências que afastem a presunção de hipossuficiência prevista no § 3º do art. 99 do CPC. 5. A jurisprudência reconhece que a concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade absoluta, mas sim que o pagamento das custas comprometeria o sustento do requerente
.

(
TJ
PR
-
00998888120248160000 Corbélia, Relator: substituta
vania
maria da silva
kramer
, Data de Julgamento: 17/02/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2025)

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a momentânea incapacidade financeira dos Agravantes para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento. A decisão de primeiro grau, ao se ater de
forma isolada à movimentação bancária e à ausência de um documento específico, sem ponderar o avassalador quadro de endividamento, mostrou-se excessivamente restritiva, merecendo, pois, a devida reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
CONCEDER
aos Agravantes,
PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA
e
VÂNIA MARIA SOARES DE SENA
, os benefícios da gratuidade da justiça nos autos dos Embargos à Execução nº 1001807-34.2025.8.11.0049, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026